Tribunal: TJMT
Processo: 0018084-75.2014.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018084-75.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MOBILI DI LEGNO COMERCIO E SERVICOS LTDA (APELADO), VALERIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 783.721.357-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA – FORNECIMENTO DE MÓVEIS – COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO– SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Comprovada a inadimplência contratual do ente público contratante, dever de pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade.

2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125, MG, Relator Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE nos autos da presente Ação Ordinária de Cobrança que Ihe move MOBILI DI LEGNO COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3. Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a demanda e, per conseguinte, condenou o ente público municipal ao pagamento da quantia expressa nas notas fiscais, qual seja, o valor total de R$ 244786.20 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidamente corrigido e atualizado.

O ente municipal, nas razões apresentadas, requer a reforma da sentença. Alega, inicialmente, que não há nos autos comprovação da contratação da aludida empresa apelada para efetuar as compras de produtos/serviços.

Assevera que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, não logrando êxito na demonstração de fato constitutivo do seu direito na forma do artigo 333, I do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em pagamento de valores por ausência de comprovação da existência do negócio jurídico.

Combate, ainda, o valor fixado a título de honorários advocatícios. Por fim. e com base no alegado. requer o provimento do recurso e a reforma da sentença proferida, a fim de ser julgado improcedente o pedido, nos termos do artigo 487. I do NCPC (id. 110659976).

Contrarrazões (id. 110659976).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 110659986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que julgou procedente a demanda, para condenar o município Apelante ao pagamento a quantia
244786.20 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos),
atualizados monetariamente, atinentes a móveis fornecidos pela Apelada.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e reexame necessário de sentença.

Ressai dos autos, que a Apelada sustenta ter fornecido produtos/serviços para a Prefeitura de Várzea Grande na forma de pagamento a vista, porém, até o ajuizamento da presente ação não houve pagamento por parte da Apelante.

Aduz a recorrida que as notas fiscais juntadas às fls. 28/29 (id. 110669967), demonstram sim, a entrega dos produtos objeto de contrato, não sendo óbice para restringir o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito, por parte da Recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Mobili Di Legno comercio e serviços LTDA cumpriu com o seu ônus probatório de que forneceu móveis para a prefeitura de Várzea Grande, bem como, que o município não adimpliu a dívida.

Nesta trilha, está devidamente comprovado que houve a efetiva prestação dos serviços contratados em favor da municipalidade, tendo, o ente municipal, o dever de efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

De outra banda, o Município não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que impeça, modifique ou extinga o direito alegado pela parte autora. Isso porque, não comprovou nenhuma irregularidade na prestação do serviço ou mesmo na contratação, não comprovou o pagamento dos serviços e nem qualquer outra causa que obste a satisfação da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Se restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pelas provas dos autos, deve o Município adimplir com sua obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que não tenham sido atendidas as exigências legais impostas ao Poder Público para contratação, não pode a Administração Pública, a quem cabe fiscalizar os próprios atos e submetê-los aos princípios constitucionais da atividade administrativa, se opor ao pagamento dos títulos emitidos, em prejuízo do particular de boa-fé. (...). (TJ-MG - AC: 10249110023820001 – Quarta Câmara Cível, Rel. Dárcio Lopardi Mendes, j. 18.7.2013, j. 24.7.2013).

Em que pese o município Apelante alegar que a cobrança da dívida não é cabível, em razão da ausência de qualquer documento que demonstre a existência de relação comercial e principalmente pela falta de nota de empenho, há de se ressaltar que a ausência da nota de empenho não obsta a cobrança de serviços que foram prestados.

Quanto a essa alegação denominado nota de empenho pelo Apelante, via de regra, somente é emitido quando já exaurido o contrato firmado entre o particular e a Administração, com a entrega da coisa ou com a efetiva prestação do serviço contratado, pelo que faz presumir o adimplemento da prestação para com o ente público.

Portanto, estabelece a presunção é
iuris tantum
, que enseja a inversão do ônus probandi, impondo-se àquele que emitiu tal nota de empenho o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ou seja, a não prestação dos serviços contratados, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Nesta senda, corolário do art. 58, da Lei n.º 4.320/64, a emissão de nota empenho pelo ente público contratante pressupõe obrigação realizada, fazendo, pois, prova da relação contratual havida entre o este e o particular.

Ademais, em análise ao referencial legislativo atinente a matéria, o E. STJ já firmou o entendimento de que:

“A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa. (Precedentes: REsp n° 793.969/RJ, Rei. p/Acórdão Min. José Delgado, DJU de 26/6/2006; REsp n° 704.382/AC, Rei Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp n° 331.199/GO, deste Relator, DJU de 25/3/2002; e REsp n° 203.962/AC, Rei. Min. Garcia Vieira, DJU de 21/6/1999). 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp 801.632/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA Julgado em 17-5-2007, DJ 04-6-2007, p. 312).

Aliás, de se notar que a Administração recorrente centrou forças durante todo o trâmite processual, limitou-se a aduzir que não há nos arquivos da prefeitura quaisquer provas da prestação contratada, documentos ou informações referentes aos anos anteriores da Prefeitura, não havendo como saber se ela realmente contratou os serviços da Apelada e tampouco se ela realmente prestou tais serviços.

Deve-se registrar que o Apelante pautou seus argumentos na ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, no entanto, a alegação inexistência de documentos na prefeitura não tem o condão de isentar o Apelante do ônus de arcar com as obrigações contratadas.

Desta feita, o acervo probatório constante dos autos comprova cabalmente a prestação do serviço pela empresa Apelada e o valor inadimplido, portanto, não merece reparos a decisão proferida pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim também já decidiu este sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA – COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO – DEVER DE PAGAR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Não merece reparos a sentença que julgou procedente o feito de cobrança, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, porque comprovada nos autos a efetiva prestação de serviço, em favor da municipalidade.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, levando em consideração os parâmetros estabelecidos nas alíneas a, b e c do § 3º do artigo 20 do CPC/73. (N.U 0019176-88.2014.8.11.0002, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- PRELIMINARES REJEITADAS -MÉRITO:
SERVIÇO PRESTADO E RECEBIDO E NÃO PAGO PELO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA APENAS PARA MAJORAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO E APELO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade, eis que da simples leitura dos autos verifica-se que a empresa ingressou com a ação contra o Município de Cuiabá, e não contra a prefeitura. Também rejeita-se a preliminar de prescrição levando-se em conta que o ajuizamento da ação deu-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição da ação.
Comprovado que o serviço foi prestado e recebido, contudo não foi pago pelo Município
de Cuiabá, que reconheceu expressamente o pedido, em relação ao
débito proveniente dos serviços contratados,
deve ser desprovido o apelo do Município. Quanto ao valor fixado à título de honorários, o Magistrado singular aplicou ao caso o prescrito no § 4o, do artigo 20 do Código de Processo Civil, contudo é possível ser majorado, com equidade e razoabilidade, considerando o grau de complexidade da causa, o tempo exigido e o lugar do serviço. Compete à municipalidade o pagamento das despesas e custas processuais, apenas quando a parte vencedora tiver antecipado o pagamento. (N.U 0119563-25.2011.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2012, Publicado no DJE 06/12/2012).

QUANTO
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande requereu a redução dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, sob o argumento de que a presente ação foi distribuída em 28/08/2014, ou seja, a vigência do Código de Processo Civil de 1973, então a forma de arbitramento dos honorários advocatícios segue a regra do antigo CPC, o qual possibilita a sua fixação abaixo de 10% (dez por cento) sob o valor da causa , em especial quando se tratar de causas conta a Fazenda Pública, como tem decidido o STF.

Ressalto que, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC/73, o juiz condenará a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que deverão ser fixados de 10% a 20% sobre o valor da condenação, levando em consideração o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância e o tempo despendido à causa.

Na hipótese, trata-se de Ação de Cobrança na qual o Apelado pugnou pelo recebimento da quantia de R$ 244.786,20 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

É sabido que quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Assim, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau, no importe de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, perfaz quantia vultuosa, devendo portanto, ser sopesados os critérios legais acima enunciados e, observadas as peculiaridades da causa, notadamente quanto ao tempo de tramitação, desnecessidade prática de atos complexos e importância do trabalho desenvolvido.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Os julgados do STJ têm firmado a compreensão de que a quantificação dos honorários arbitrados, no recurso especial, só pode ser modificada quando se mostrar irrisória ou exorbitante (excessiva). Fora disso seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 2. A quantificação de valores relativos a honorários deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes. 3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.155.125, MG, Relator Ministro Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 4. Na hipótese, a sentença declarou nulo o Processo Administrativo nº 109/88, do CADE, e, por esse motivo, desconstituiu multa aplicada em valor econômico significativo, que emprestara à causa o valor R$ 1.000.000,00, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre referido valor (R$ 100.000,00), valor que o Tribunal de origem reduziu para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A decisão agravada, ao fundamento de que o arbitramento do Tribunal de origem fora irrisório em face do valor atribuído à causa, restabeleceu os honorários fixados pela sentença, que, em verdade, também se mostram excessivos em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aconselham a redução para 5% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015)

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração da petição inicial e impugnação pelo advogado, o montante dos honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Assim sendo, mostra-se adequada a redução da verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Com essas consideração,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e, em sede de reexame necessário
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
tão somente para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022